Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo e a inexistência de eventual débito a ele atrelado, e condenar a ré a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores descontados de seu contracheque em função do aludido contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (ii) se a repetição do indébito deve ser feita em dobro; (iii) e se a fraude reconhecida na origem enseja compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que pretende a repetição do indébito em dobro e a imposição de compensação por danos morais, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes, ante a ausência de manifestação de vontade da consumidora, vítima de fraude perpetrada pela falsificação de sua assinatura devidamente comprovada por perícia grafotécnica, autoriza a devolução em dobro dos valores desembolsados indevidamente pela consumidora, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que evidenciado engano injustificável.
5. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora idosa e beneficiária de pensão por morte, que suportou prejuízo pela retenção de parcela de sua remuneração.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida.